Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDICAÇÃO BENS À PENHORA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE.1 – Intimação do devedor. Indicação de bens à penhora. Não obstante constitua ônus do credor a busca por bens penhoráveis, é possível a intimação do devedor para promover tal indicação, nos termos do art. 774, inciso V, do CPC, quando exauridas as diligências possíveis à disposição do exequente, em respeito aos princípios da cooperação e da efetividade da execução.2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.
(wi)